Tribunal: TJDFT
Processo: 0040758-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0040758-03.2010.8.07.0001 AGRAVANTES: ROBERTO FERNANDES DA SILVA, JOAO CARLOS COELHO DE MEDEIROS, EDIMILSON DA SILVA MARTINS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por JOÃO CARLOS COELHO DE MEDEIROS, ROBERTO FERNANDES DA SILVA e EDIMILSON DA SILVA MARTINS contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro e segundo agravantes repisam os argumentos lançados em seus apelos e sustentam a desnecessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O último recorrente alega que o seu recurso especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033